Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VALOR DE REPARAÇÃO DO DANO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu o réu como incurso nas penas do art. 171, caput, do Código Penal, em razão de fraude praticada na aquisição de veículo automotor, com posterior revenda sem repasse dos valores acordados à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por estelionato; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa de antecedentes e conduta social; (iii) verificar se é possível fixar regime inicial aberto, apesar da reincidência; (iv) determinar se o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) fixado como reparação do dano é excessivo; e (v) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra respaldo em amplo conjunto probatório, incluindo relatório policial, conversas entre acusado e vítima, documentos de transferência do veículo e depoimentos testemunhais uníssonos, que comprovam a prática do estelionato mediante ardis empregados para induzir a vítima em erro quanto ao pagamento do veículo.
4. A alegação de pagamento parcial carece de comprovação nos autos, não tendo o réu se desincumbido do ônus de provar os repasses alegados, sendo inviável a prova negativa pela vítima.
5. A sentença valorou corretamente os maus antecedentes e a conduta social do réu, que praticou novo delito durante a execução penal anterior, o que justifica a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.
6. A reincidência foi adequadamente reconhecida na segunda fase da dosimetria e justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
7. O valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) fixado a título de reparação dos danos é proporcional ao prejuízo causado, conforme descrito na denúncia e comprovado nos autos, não havendo prova de pagamento que justifique redução.
8. A prisão preventiva deve ser mantida diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública, devendo, tão somente, haver readequação ao regime de cumprimento imposto, qual seja, semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.